Tribunal: TJSP
Processo: 1015324-78.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses, alegações e dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia. Supostos vícios da sentença que, ademais, podem ser supridos no julgamento da apelação (artigo 1.013, §§ 1o a 4o, do Código de Processo Civil).
Reconhecimento de que o julgamento foi prematuro, em face da existência de controvérsias fáticas que, em princípio e em tese, podem ser dirimidas pela prova oral.
RECURSO DOS RÉUS RECONVINTES DESPROVIDO. RECURSOS DO AUTOR RECONVINDO E DO CONDOMÍNIO PROVIDOS EM PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 1015324-78.2020.8.26.0562; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Civil e processual. Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral (julgada parcialmente procedente), com oferecimento de reconvenção (julgada improcedente). Pretensão à reforma da sentença manifestada por ambos os polos.
As condições da ação (inclusive a legitimidade ad causam e o interesse de agir) devem ser aferidas in status assertionis, isto é, à

Ementa:
Civil e processual. Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral (julgada parcialmente procedente), com oferecimento de reconvenção (julgada improcedente). Pretensão à reforma da sentença manifestada por ambos os polos.
As condições da ação (inclusive a legitimidade ad causam e o interesse de agir) devem ser aferidas in status assertionis, isto é, à luz da causa de pedir e do pedido deduzidos na exordial.
Tese de nulidade da sentença por falta de fundamentação que não pode ser acolhida. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses, alegações e dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia. Supostos vícios da sentença que, ademais, podem ser supridos no julgamento da apelação (artigo 1.013, §§ 1o a 4o, do Código de Processo Civil).
Reconhecimento de que o julgamento foi prematuro, em face da existência de controvérsias fáticas que, em princípio e em tese, podem ser dirimidas pela prova oral.
RECURSO DOS RÉUS RECONVINTES DESPROVIDO. RECURSOS DO AUTOR RECONVINDO E DO CONDOMÍNIO PROVIDOS EM PARTE.